Tribunal: STF
Processo: RE 108409
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-02-02
Data de publicação: 1988-02-02

Ementa:
JÚRI. QUESITOS SOBRE ATENUANTES. QUESITO GENERICO.FALTA DE QUESITOS
SOBRE AS APLICAVEIS.
PENA ALÉM DO MINIMO, SEM FUNDAMENTAÇÃO.
'HABEAS CORPUS' DE OFICIO.
EMBORA NÃO TENHA HAVIDO QUESITO SOBRE ATENUANTES APLICAVEIS, NÃO
HÁ NULIDADE DO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI, SE RESPONDIDO
AFIRMATIVAMENTE A QUESITO GENERICO SOBRE HAVER ATENUANTE, O JUIZ
REDUZIU A PENA-BASE CONSIDERANDO AQUELA RESPOSTA AFIRMATIVA E SE
NÃO FOI DITO QUE PREJUIZO HOUVE PARA A DEFESA COM A ALEGADA OMISSAO.
E, CONTUDO, DE CONCEDER-SE 'HABEAS CORPUS' 'EX OFFICIO', TÃO SÓ
PARA QUE O JUIZ FIXE A MESMA OU OUTRA PENA-BASE, SE E CERTO QUE A
FIXOU BEM ALÉM DA MINIMA SEM OFERECER FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE
PARA JUSTIFICA-LA, EIS QUE APENAS ALEGOU TER LEVADO EM
CONSIDERAÇÃO O DISPOSTO NO ART. 42 DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA QUE
SE ANULA PARA QUE OUTRA SEJA PROFERIDA, DEVENDO HAVER JUSTIFICAÇÃO,
ALÉM DAQUELA RELATIVA A CONDENAÇÃO, TAMBÉM QUANTO A QUALQUER
ACRÉSCIMO SOBRE A PENA MINIMA.